Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-29.2016.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-29.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ - CPF: 005.212.901-20 (APELADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DO CHEQUE. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira não tomou as providências necessárias, diante da informação do cliente acerca do fato procurou a agência bancária, que não solucionou o problema, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco. A ocorrência de fraude, dessa natureza, representa a falha na segurança do banco que em conduta negligente, deixou de se cercar dos aparatos que promovem a segurança dos seus correntistas, permitindo que terceiros tivessem acesso a dados confidenciais. Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao valor do dano moral arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000394-29.2016.8.11.0110 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis nos autos de Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para c
ondenar

o requerido em danos materiais na quantia de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte requerida, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);
Condenar

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O apelante sustenta que o apelado teria que comparecer à qualquer agência, no prazo de 02 dias úteis, levando obrigatoriamente o boletim de ocorrência para os casos de furto, roubo ou extravio; Ao analisarmos as cópias dos cheques emitidos, verificamos que trata-se de dois cheques emitidos, para destinatários diversos; nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial da parte Apelada, nem mesmo há nexo de causalidade entre o suposto dano e os atos praticados pelo banco Apelante. Inexistindo lesão inexiste reparação. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabia à Apelada o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado, ficando especificamente impugnado o pedido de inversão do ônus da prova; argumenta validade do procedimento adotado, boa-fé objetiva; ausência do dever de indenizar dano material e moral, pela cobrança regular; pretende a minoração do dano moral; juros de mora a serem arbitrados a partir da condenação; honorários a serem arbitrados no mínimo legal; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, requer o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis nos autos de Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para c
ondenar

o requerido em danos materiais na quantia de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte requerida, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);
Condenar

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

A insurgência do apelante é ausência do dever de indenizar por não haver falha na prestação do serviço e regularidade na cobrança dos cheques emitidos pelo apelado.

Elenca que foram emitidos dois cheques de titularidade do apelado para destinatários diversos, mas não menciona se tratar de mesma numeração e série.

Isso porque consta dos autos que, o apelado emitiu o cheque n. 000008, no valor de R$ 350,00, contudo, teve esse cheque clonado para o valor de R$ 4.800,00 com mesma numeração e série, sendo este compensado primeiro que a cártula verdadeiramente emitida no valor de R$ 350,00.

Dos autos, observa-se que o apelante não tomou as providências necessárias, bem como o apelado tomando ciência do fato procurou a agência bancária, que não solucionou o problema, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco.

A ocorrência de fraude, dessa natureza, representa a falha na segurança do banco réu, que em conduta negligente, deixou de se cercar dos aparatos que promovem a segurança dos seus correntistas, permitindo que terceiros tivessem acesso a dados confidenciais.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, manifesto o vício na prestação do serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação bancária indevida na conta corrente do autor, e tudo isso por culpa do banco apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante o consumidor ao permitir a ocorrência de fraude.

Portanto, patente o dever de indenizar o dano material e moral.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – CHEQUE CLONADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ. Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores indevidamente compensados em conta bancária, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. (N.U 1005641-53.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1002285-98.2016
.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)

“DANO MATERIAL – Movimentação indevida em conta corrente- Cheque – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição – Cabimento: – A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude em cheque do correntista, diante da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera o dever de indenizar materialmente o desfalque sofrido pelo autor em sua conta bancária. DANO MORAL – Movimentação indevida em conta corrente- Cheque clonado- Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, mantém-se o "quantum" fixado na r.sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJSP; Apelação Cível 1004680-70.2021.8.26.0003; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021).

No tocante ao valor do dano moral arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Do mesmo modo, quanto aos honorários advocatícios estes devem ser mantidos, pois, observados os requisitos do artigo 85, § 2o do CPC.

Os juros no caso devem ser a partir da citação.

Majoro os honorários recursais para 15% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023